Tribunal: TJES
Processo: 0010916-75.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010916-75.2016.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ADRIANA DRUMMOND PINHEIRO e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. AFASTAMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de desapropriação indireta para afastar a incidência de juros compensatórios. As embargantes alegam omissão do julgado por ter se baseado em tese do STF consolidada após a perícia, sem oportunizar a produção de prova sobre a perda de renda, e por não ter se manifestado sobre a ausência de prova de que o imóvel era absolutamente improdutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a incidência dos juros compensatórios com base na improdutividade do imóvel e na ausência de perda de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando a veicular mero inconformismo com a conclusão alcançada no julgado.

4. A questão referente ao afastamento dos juros compensatórios foi suficientemente abordada no acórdão, que concluiu que as áreas desapropriadas eram glebas não edificadas, desocupadas e sem destinação econômica, o que afasta a alegação de perda de renda.

5. A alegação de omissão representa uma discordância com o livre convencimento motivado do órgão julgador, que, diante dos elementos probatórios, considerou que os imóveis mantidos para fins especulativos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022; Decreto-lei nº 3.365/41, art. 15-A, §2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ANDRÉA DRUMMOND EULÁLIO DE SOUZA
,
ADRIANA DRUMMOND PINHEIRO
e
ANNA MARIA FIGUEIRÓ DRUMMOND
, contra o v. acórdão de id. 8516692, que, sob a relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, em ação de desapropriação indireta, negou provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, reformou parcialmente a sentença para ajustar os marcos temporais de incidência do IPCA-E e da Taxa Selic.

Em suas razões (id. 8818313), as embargantes sustentam que houve omissão no v. acórdão, uma vez que:
(i)
a decisão se fundamentou em tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 2.332/DF) que se consolidou após a produção da prova pericial nos autos, não tendo sido oportunizada às recorrentes a produção de prova acerca da perda de renda ou da utilização econômica do imóvel;
(ii)
não houve manifestação sobre a ausência de prova de que a propriedade era absolutamente improdutiva, o que seria imprescindível para afastar a incidência dos juros compensatórios.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, ao compulsar os autos, verifica-se que
as embargantes não aventam propriamente vício de omissão, veiculando mero inconformismo
em relação à conclusão alcançada no v. acórdão embargado, no sentido do afastamento dos juros compensatórios em razão da ausência de efetiva perda de renda e da improdutividade dos imóveis expropriados.

Em que pese as embargantes aleguem omissão quanto à tese de que a exigência de comprovação de perda de renda seria posterior à fase instrutória, bem como quanto à ausência de prova da improdutividade dos imóveis, nota-se que o afastamento dos juros compensatórios foi suficientemente abordado no acórdão, como se vê dos seguintes excertos,
in verbis
:

“No que concerne aos juros compensatórios, é irretocável a sentença de origem que observou que o contexto dos autos não autoriza a sua incidência, pois merece aplicação, no caso concreto, a regra disposta no artigo 15-A, §2º do Decreto-lei nº 3.365/41.

O excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 2.332/DF, fixou a constitucionalidade da não incidência dos juros compensatórios nas seguintes hipóteses: "(i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha "graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero" (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior "à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação".

Na situação dos autos, as áreas desapropriadas tratavam-se de partes de glebas não edificadas e desocupadas, sem nenhuma destinação econômica até aquele momento, pelo que pode-se concluir que as requerentes não auferiam renda por meio daqueles imóveis.

Ademais, sublinho que, na exordial,
as apelantes sequer aduziram que os imóveis foram adquiridos porque "vivem da venda de terrenos" e as apelantes se limitaram a aduzir que a perda de renda seria decorrente da diminuição das áreas dos lotes, evidenciando que a pretensão é de serem indenizadas em duplicidade pela mesma circunstância, o que é vedado.

Destarte, não evidenciada efetiva perda de renda pelas desapropriadas, não deve haver incidência de juros compensatórios sobre o montante indenizatório
[...].”

Nesta senda, o acórdão, ao constatar que as áreas desapropriadas eram "partes de glebas não edificadas e desocupadas, sem nenhuma destinação econômica até aquele momento" e que as autoras sequer alegaram na petição inicial que viviam da venda de terrenos, concluiu corretamente que “a titularidade das áreas desapropriadas era mantida para fins exclusivamente especulativos”.

Além disso, “
o reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável
, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada” (
TJES, Data: 16/Jun/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002226-80.2019.8.08.0044, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL
).

Nesse contexto, o que as embargantes apontam como omissão é, em verdade, a prevalência do livre convencimento motivado do órgão julgador, que, ao se deparar com diferentes elementos probatórios, levou em consideração aquele que elegeu mais adequado para a solução da lide: a constatação fática, extraída do laudo pericial, de que os imóveis eram lotes vagos, sem qualquer edificação ou exploração econômica aparente, o que torna inócua a discussão sobre a perda de renda.

Como se vê, portanto, veiculam as embargantes mero inconformismo ao julgamento empreendido, sendo de rigor a rejeição do recurso, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, representada pelos arestos abaixo reproduzidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024, Data da Publicação no Diário: 08/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor.
2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração 3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Além disso, é cediço que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Forçoso reconhecer, diante disso, que os embargos de declaração opostos exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)